Tribunal: STF
Processo: ARE 1296407
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL – REJEIÇÃO – ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO EM COMUM – ART. 40, §4º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGULAMENTAÇÃO PELA LC 51/85 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO – APLICAÇÃO DO ART. 57, §5º DA LEI 8.213/91 – IMPOSSIBILIDADE. 



    1. É de se rejeitar o pedido de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral em processo cujo objeto é diverso da hipótese tratada nos autos. Preliminar rejeitada.



    2. A aplicação da Lei n. 8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social) ao servidor público se restringe às hipóteses de inexistência de lei complementar específica a tratar da matéria.



    3. No caso da atividade policial, a aposentadoria especial prevista no art. 40, §4º, inciso II da CR/88 encontra-se regulamentada pela Lei Complementar n. 51/85.



    4. Não assegurando, a Constituição da República, a contagem diferenciada de tempo de serviço – mas, tão somente, a aposentadoria especial –, e havendo regulamentação específica (LC 51/1985) em que também inexiste tal previsão, é descabida a aplicação do art. 57, §5º da Lei 8.213/91, que só deve incidir, quando houver mora legislativa (ou seja, quando inexiste lei complementar específica), com vistas à concretização do direito resguardado pela Lei Maior.



    5. Recurso voluntário provido. Prejudicado o reexame necessário.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, II e § 12 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 7):



    “O recorrente exerceu atividade de policial civil como escrivão de polícia do Estado de Minas Gerais, masp 274.928, nos períodos de 03/10/84 a 31/12/84 e 30/04/85 a 30/11/94, quando pediu exoneração para tomar posse no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    No presente caso o recorrente busca tão somente a concretização de direitos que lhes são assegurados pela Constituição da República, qual seja, a expedição de certidão com a conversão do tempo especial prestado como policial civil em tempo comum para fins de aposentadoria.” 



    Alega-se, ainda, que (eDOC 19, p. 9):



    “O recorrente faz jus a conversão do seu tempo prestado a polícia civil, em tempo comum, para fins de aposentadoria. É o que assegura o §5° do art. 57 da Lei n° 8213 de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras providências.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de intempestividade (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a decisão que não admitiu o recurso extraordinário porque intempestivo está correta. 



    Na espécie, o acórdão proferido em sede de embargos de declaração foi publicado em 15.10.2018 (eDOC 25, p. 1, Termo de Envio e Comprovante de Ciência de Comunicação nº 5156907-47.2016.8.13.0024/002-005), na vigência do CPC/15. 



    Entretanto, o recurso extraordinário foi protocolado no Tribunal de origem somente em 07.11.2018 (eDOC 25, p. 2, recibo de protocolização n° 5156907-47.2016.8.13.0024/003-002), quando já havia fluído o prazo legal de 15 (trinta) dias, conforme o art. 183 c/c o art. 1.003, § 5º, do mesmo diploma legal.



    Cumpre salientar que o Recorrente não comprovou a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo, no ato da interposição do recurso, conforme o disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC. 



    Apesar de juntar cópia da Resolução nº 458/2044 (eDOC 21, p. 3-5), que disciplina a suspensão do expediente forense nos feriados nacionais, estaduais e municipais (TJ/MG), em referido documento não consta como feriado o dia 1º de novembro de 2018. 



    Na documentação acostada (eDOC 21, p. 6), há apenas referência de que o expediente forense será suspenso, na Capital e nas Comarcas do interior, no dia 02 de novembro - Finados (Resolução nº 458/2004) e no dia 03 de novembro, dia do Funcionário Público (Portaria Conjunta 691/PR/2017), o qual no ano de 2018 caiu no final de semana (sábado).



    Ademais, cuidando-se de Justiça Estadual não é aplicável o art. 62 da Lei 5.010/62, que estipula os feriados da Justiça Federal. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 544 CPC). AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA TEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI 5.010/66 (...) É inaplicável à Justiça Estadual a norma do art. 62, da Lei 5.010/66, quanto à fixação de feriados, posto que dirigida apenas à Justiça Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 763.961-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 16.12.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.003, § 6°, do Novo CPC determina que “[o] recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem” (ARE 1.033.168-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017).



     
 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Feriado local. Comprovação no ato da interposição do recurso (Art. 1.003, § 6º, do CPC). Precedentes. 4. Alegada necessidade de concessão de prazo para correção do vício. Descabimento. Art. 1.029, § 3º, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.117.110-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Não foi observado o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem (artigos 1.003, § 5º, e 1.070 c/c os artigos 183 e 219, todos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.372.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.06.2022). 



    Assim, a Portaria nº 12 do STF (eDOC 21, p. 1-2), não serve para comprovar feriado local ou suspensão do expediente forense na Justiça Estadual. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso, nos termos artigo 932, III, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF. 



    À Secretaria para que retifique a autuação, conforme requerido pelo Recorrente na petição do agravo (eDOC 41, p. 2). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente